Tribunal: TJBA
Processo: 8052001-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052001-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO: MAZANA EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
GABRIELLE MARQUES PINHEIRO, IZABELA LUIZA MAZZARO DA MATTA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL COM NÚMERO REDUZIDO DE VIDAS. FALSO COLETIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DO PLANO MEDIANTE DEPÓSITO JUDICIAL DE VALOR INCONTROVERSO. MULTA COMINATÓRIA POR COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar a manutenção do seguro de assistência à saúde mediante depósito judicial do valor incontroverso das mensalidades vincendas (R$ 5.531,83, com majoração pelo índice da ANS em 2025), e arbitrou multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o caso de descumprimento por cobrança indevida, limitada ao valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo de instrumento é a via adequada para análise de matérias de mérito não apreciadas pelo Juízo de origem na decisão que concedeu tutela de urgência; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência que determinou a manutenção do plano de saúde mediante depósito judicial e a fixação de multa cominatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC, destina-se ao exame das decisões interlocutórias taxativamente elencadas, sendo inadequado seu manejo para discussão de questões meritórias que não foram objeto da decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

4. As matérias relativas à ilegitimidade ativa dos beneficiários, aplicabilidade dos índices da ANS aos contratos coletivos empresariais e legalidade dos reajustes de sinistralidade não foram apreciadas na decisão recorrida, que se limitou a analisar os requisitos da tutela de urgência, devendo tais questões ser reservadas ao momento oportuno pelo Juízo a quo.

5. O contrato de plano de saúde coletivo empresarial com número reduzido de beneficiários caracteriza-se como "falso coletivo", situação em que a jurisprudência reconhece a necessidade de maior controle judicial sobre os reajustes aplicados, especialmente quando não há demonstração clara e transparente dos critérios utilizados para as majorações, equiparando-os aos planos individuais ou familiares.

6. A probabilidade do direito encontra-se evidenciada pela natureza essencial do serviço de assistência à saúde e pela ausência de demonstração transparente dos critérios de reajuste pela operadora, enquanto o perigo de dano está configurado pelo risco de interrupção da cobertura de saúde ou imposição de mensalidades abusivas que inviabilizem o acesso aos serviços médico-hospitalares.

7. O depósito judicial do valor correspondente à mensalidade com aplicação do índice da ANS, tomado como parâmetro de valor incontroverso, preserva o equilíbrio contratual provisório, assegurando a continuidade dos serviços essenciais sem impor à operadora a manutenção da cobertura sem qualquer contraprestação pecuniária, e não acarreta prejuízo irreparável, pois os valores depositados poderão ser levantados caso a demanda seja julgada improcedente.

8. A multa cominatória de R$ 5.000,00, limitada ao valor da causa (R$ 58.199,06), foi fixada especificamente para o caso de descumprimento por cobrança indevida, incidindo apenas se a operadora promover cobrança de valores superiores aos determinados na decisão, revelando-se adequada, proporcional e não confiscatória ao seu propósito pedagógico e inibitório, considerando o porte econômico da agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O agravo de instrumento não é via adequada para análise de matérias de mérito não apreciadas pelo Juízo de origem na decisão que concedeu tutela de urgência, sob pena de supressão de instância. 2. Em contratos de plano de saúde coletivo empresarial com número reduzido de vidas, caracterizados como "falso coletivo", é cabível a concessão de tutela de urgência para determinar a manutenção da cobertura mediante depósito judicial do valor incontroverso correspondente à mensalidade com aplicação do índice da ANS, quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano. 3. É proporcional e adequada a fixação de multa cominatória para inibir cobrança indevida de valores em desconformidade com decisão judicial que deferiu tutela de urgência em demanda envolvendo plano de saúde, quando o montante estabelecido é compatível com o porte econômico da operadora e limitado ao valor da causa.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: Art. 300, art. 1.015, I e art. 77, IV c/c art. 77, §2º, do Código de Processo Civil de 2015; art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.036.758; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.069.851/DF, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 30/10/2017; TJ-BA, Agravo de Instrumento: 80292009520238050000, rel. Emílio Salomão Pinto Reseda, Quarta Câmara Cível, j. 17/05/2021; TJ-BA, Apelação: 80795367120218050001, rel. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, j. 28/02/2024; TJ-BA, Apelação: 80737963520218050001, rel. Regina Helena Santos e Silva, Terceira Câmara Cível, j. 29/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8052001-34.2025.8.05.0000
, em que é Agravante
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e Agravados
MAZANA EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA
e CELESTE MARIA URPIA MARQUES DA SILVA
.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER PARCIALMENTE o recurso e, na parte conhecida,
NEGAR
PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator. Em razão do julgamento do recurso instrumental, fica prejudicado o agravo interno.

Salvador, data registrada no sistema